Tribunal: TJPA
Processo: 0001140-22.2002.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001140-22.2002.8.14.0006

APELANTE: SALOMAO ANTONIO VILHENA SENA, MIGUEL BANDEIRA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º DO CP. APELAÇÃO DE SALOMÃO ANTÔNIO VILHENA SENA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA E RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPROCEDÊNCIA. ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DEMONSTRADO PELA PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APELAÇÃO DE MIGUEL BANDEIRA NETO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 157, CAPUT, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CÁLCULO DA PENA. DESCABIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DE APELAÇÃO DE SALOMÃO ANTÔNIO VILHENA SENA

1.

A preliminar de afronta ao princípio da razoável duração do processo não pode ser acolhida, tendo em vista que tal circunstância autorizaria, se fosse o caso, na soltura do acusado ou no reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, nunca na declaração de nulidade, uma vez que não foi demonstrado o prejuízo. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
Os pedidos de absolvição e reconhecimento da participação da menor importância e cooperação dolosamente distinta não podem ser acolhidos, uma vez que a confissão do corréu demonstrou que seu envolvimento no crime foi imprescindível para a empreitada criminosa porque vigiava a porta do estabelecimento comercial onde acontecia a subtração patrimonial.

APELAÇÃO DE MIGUEL BANDEIRA NETO

1.

A preliminar de afronta ao princípio da razoável duração do processo não pode ser acolhida, tendo em vista que tal circunstância autorizaria, se fosse o caso, na soltura do acusado ou no reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, nunca na declaração de nulidade, uma vez que não foi demonstrado o prejuízo. Preliminar rejeitada.

2.

Os pedidos de absolvição por atipicidade do fato e desclassificação para o crime do art. 157, caput, do CP não podem ser acolhidos porque o recorrente, quando interrogado, disse que o seu envolvimento na empreitada criminosa consistiu em vigiar a entrada do estabelecimento comercial em que houve a subtração patrimonial e a morte da vítima.

3.

Não houve qualquer equívoco no cálculo da pena, uma vez que, fixada a pena base foi imposta no mínimo legal, a atenuante da confissão espontânea não pode incidir na segunda fase da aplicação das reprimendas. Súmula nº 231 do Colendo STJ.

4.

Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SALOMÃO ANTÔNIO VILHENA SENA
e
MIGUEL BANDEIRA NETO
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 20 (vinte anos) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante
SALOMÃO ANTÔNIO VILHENA SENA
suscitou a preliminar de nulidade do processo uma vez que este não tramitou em prazo razoável, pois o crime foi praticado no ano de 2002 e quase 20 (vinte) anos depois foi prolatada a sentença.

No mérito, aduz que não há provas suficientes do seu envolvimento no crime e este

se resumiu a ficar do lado de fora do estabelecimento roubado, motivo pelo qual sua participação pode ser considerada de menor importância, assim como quis participar de crime menos grave.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente, ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Por sua vez,
MIGUEL BANDEIRA NETO
também suscitou a preliminar de nulidade de afronta ao princípio da razoável duração do processo.

No mérito, afirma que a sua conduta é atípica, pois apenas deu fuga aos comparsas e não foi reconhecido pelas vítimas.

Diz ainda que a atenuante da confissão não foi aplicada quando da dosimetria das penas.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/02/2002, os apelantes, acompanhados do comparsa Carlos Helder Cavalcante e do adolescente conhecido por T. se reuniram para roubar a locadora de vídeo game denominada “Locadora do Remista”, localizada no Conjunto Guajará, Cidade de Ananindeua. Durante a ação, os apelantes ficaram vigiando a porta do estabelecimento do lado de fora, enquanto T. rendeu os clientes, porém, no momento em que a vítima Dennis José Cardoso de Morais tentou lhe agarrar, o adolescente T. efetuou disparos de arma de fogo em sua direção que lhe causaram a morte.

APELAÇÃO DE SALOMÃO ANTÔNIO VILHENA SENA

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO

O apelante
SALOMÃO ANTÔNIO VILHENA SENA
suscitou a preliminar de nulidade do processo uma vez que este não tramitou em prazo razoável, pois o crime foi praticado no ano de 2002 e quase 20 (vinte) anos depois foi prolatada a sentença.

É certo que o presente apelo está sendo julgado mais de 21 (vinte e um) anos depois do fato. Porém, tal circunstância autorizaria, se fosse o caso, na soltura do acusado ou no reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, nunca na declaração de nulidade, uma vez que não foi demonstrado o prejuízo.

Por isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o recorrente aduz que não há provas suficientes do seu envolvimento no crime e este se resumiu a ficar do lado de fora do estabelecimento roubado, motivo pelo qual sua participação pode ser considerada de menor importância, assim como quis participar de crime menos grave.

Ocorre que o corréu
MIGUEL BANDEIRA NETO
, quando interrogado em juízo, confessou sua participação no crime e disse que a função de ambos era ficar do lado de fora da locadora vigiando sua entrada.

Desse modo, vê-se que o papel do apelante no delito foi imprescindível para

a sua consumação. Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

EMENTA HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO TENTADO E CONDENADO POR CRIME DE LATROCÍNIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ROUBO E O RESULTADO MORTE. Viola o princípio da correlação entre acusação e sentença a condenação por crime diverso do narrado na denúncia, não se tratando de hipótese do art. 383 do Código de Processo Penal. É jurisprudência assente desta Corte que “
o coautor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa"
(HC 74.861/SP). Não pode, porém, ser imputado o resultado morte ao coautor quando há rompimento do nexo causal entre a conduta dele e a de seu comparsa, como quando o coautor é preso pela Polícia antes da realização do disparo do tiro fatal pelo comparsa e ainda em local diverso da prática do roubo. Habeas corpus concedido. (HC 109151, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12-06-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012 REPUBLICAÇÃO: DJe-166 DIVULG 22-08-2012 PUBLIC 23-08-2012)

Por esses motivos, rejeitam-se os pedidos de incidência da participação de menor importância cooperação dolosamente distinta.

APELAÇÃO DE MIGUEL BANDEIRA NETO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo uma vez que este não tramitou em prazo razoável, pois o crime foi praticado no ano de 2002 e quase 20 (vinte) anos depois foi prolatada a sentença.

É certo que o presente apelo está sendo julgado mais de 21 (vinte e um) anos depois do fato. Porém, tal circunstância autorizaria, se fosse o caso, na soltura do acusado ou no reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, nunca na declaração de nulidade.

Por isso, rejeito a preliminar.

DA ATIPICIDADE DO FATO

No mérito, o recorrente afirma que a sua conduta é atípica, pois apenas deu fuga aos comparsas e não foi reconhecido pelas vítimas.

Ocorre que o próprio apelante, quando interrogado em juízo, afirmou que o seu envolvimento no delito consistiu em vigiar a porta do estabelecimento comercial a fim de que os outros comparsas, mediante violência, pudessem

realizar a subtração patrimonial, motivo pelo qual os pleitos de absolvição ou desclassificação para o crime de roubo simples não podem ser acolhidos.

Por fim, a atenuante da confissão espontânea não pode incidir no cálculo das reprimendas por que essas foram impostas no mínimo legal, ex vi do entendimento da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024